Tribunal: CARF
Processo: 13819.000800/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000800/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.799 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DO DIREITO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária que determina a aplicação de multa diante de descumprimento de
obrigação tributária. Súmula CARF n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ELEVADORES OTIS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 05-37.953 (fls. 47), pela DRJ Campinas,
interpôs recurso voluntário (fls. 61) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário eletrônico para exigir multa por atraso
na entrega da DCTF de janeiro de 2009, no valor de R$ 96.960,50 (fls. 44).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000800/2009-02
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000800/2009-02

O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 2). A decisão de primeira
instância, ora recorrida, considerou procedente a exigência tributária.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 61) repisa os argumentos já
oferecidos na impugnação, a saber, que a declaração foi transmitida dentro do prazo legal, não
tendo sido recepcionada por motivos técnicos para os quais não houve contribuição do
recorrente, pelo que a multa aplicada deve ser exonerada, por ferir princípios constitucionais e
legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2012
(fls. 59) e seu recurso voluntário foi apresentado em 26/06/2012 (fls. 61). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Problemas técnicos
O recorrente reafirma que não deu causa ao atraso na entrega da declaração em
tela, o que teria ocorrido por problemas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, pelo que a
multa aplicada deveria ser exonerada, conforme o seguinte excerto (fls. 66):
08. Conforme demonstrado e provado na impugnação, a causa de atraso no
envio da DCTF se deu em função de problemas no sistema da Receita Federal do
Brasil que, por motivos que a Recorrente ignora, não reconheceu o CPF, nem do novo,
nem do seu antigo representante legal perante o E-CNPJ.
09. De acordo como o esclarecido na peça de defesa, a Recorrente solicitou
formal e oportunamente a alteração do nome do seu representante legal perante o E-
CNPJ e o sistema da Receita Federal do Brasil não reconheceu esta alteração dentro
do prazo de envio da DCTF, razão pela qual não conseguiu entregar sua declaração a
tempo! O sistema automaticamente "travou" impedindo a transmissão de dados e
informações digitais.
Na impugnação, expressamente referida pelo recorrente, o contribuinte fez o
seguinte relato (fls. 4):
07. Pois bem. Em 13/03/09, foi recebido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, via Internet pelo "Agente Receptor SERPRO", pedido de alteração da pessoa
física responsável perante o CNPJ (para Sr. Luiz Arthur Roberto de Souza Ferreira
Amaral) e alteração do contabilista da impugnante (para o Sr. Adalto Aparecido
Turco), tendo sido emitido o recibo digital de no 42.46.35.53.52. (doc. 02).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000800/2009-02

08. No dia 19/março/2009, a Impugnante acessou o sistema CAC da Receita
Federal do Brasil com o Certificado Digital ainda em nome do Representante Legal
anterior, e extraiu diversas cópias de DARFs (docs. 03).
09. No dia 20/março/2009, a Impugnante tentou enviar a DCTF, acreditando-se
que o Certificado Digital com o CPF do Representante Legal anterior ainda estaria
válido, já que ainda conseguia acessar os locais seguros do e-CAC, no sítio da Receita
Federal do Brasil, mas para surpresa, o Sistema ReceitaNet não permitiu o envio.
10. Uma vez não validado o envio da Declaração, houve nova tentativa por
parte da Impugnante, desta vez com o e-CPF do novo Responsável, porém, sem
sucesso, já que o novo e-CNPJ não havia sido efetivado, pois tal operação somente é
possível com a efetivação da mudança na Receita Federal do Brasil.
O doc. 2 apresentado na impugnação (fls. 31) é um pedido de alteração do
representante da pessoa jurídica no CNPJ, entregue em 13/03/2009. O doc. 3 também
apresentado na impugnação (fls. 36) é um pedido de alteração do representante da pessoa
jurídica no seu certificado digital junto ao SERASA, realizado em 25/03/2009.
Após verificar a impugnação, a DRJ entendeu que o problema que impediu a
transmissão da DCTF do contribuinte não teve origem nos sistemas da RFB, mas sim em razão
de problema na certificação digital do contribuinte, conforme o seguinte excerto (fls. 54):
Das alegações do Impugnante extrai-se que o não sucesso da transmissão deu-se em
razão de problemas na sua certificação digital e não em decorrência de erros na
transmissão e recepção.
Ora, sendo assim, cumpre destacar que a Receita Federal do Brasil não é responsável
pela emissão e manutenção dos certificados digitais, ficando esta incumbência a cargo
dos órgãos certificadores, no caso do Impugnante, a SERASA.
No presente recurso, o autor não questiona o quadro fático, mas rebate o
entendimento adotado na decisão recorrida afirmando que tentou transmitir a declaração em
tempo hábil, não conseguindo por razões técnicas que não dependeriam da sua vontade,
conforme o seguinte excerto (fls. 71):
20. Pouco importa para o caso concreto se é da Receita Federal do Brasil - RFB
ou da SERASA a responsabilidade pela lisura e funcionalidade da certificação digital.
21. Fato é que a Recorrente, conforme regulamentação vigente à época dos fatos
e ANTES do prazo de entrega da DCTF, adotou todos os procedimentos cabíveis para
a substituição do seu representante legal perante o E-CNPJ.
22. Se a pessoa ou autoridade competente seja ela quem for - sem motivo justo
de fato ou de direito - não reconheceu o pedido manejado pela Recorrente, nada tem
ela com isso.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida, pois o contribuinte alterou o
representante legal da empresa no CNPJ, em 13/03/2009, e tentou transmitir a sua DCTF, em
20/03/2009, com um certificado digital associado ao antigo responsável, uma vez que a alteração
do responsável no certificado digital foi requerida apenas em 25/03/2009. Por essa razão, a
DCTF foi eficazmente transmitida apenas em 27/03/2009 (fls. 44).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000800/2009-02

Portanto, a DCTF não foi recepcionada em 20/03/2009 exclusivamente pelo fato
de o contribuinte ter causado uma inconsistência nos instrumentos de representação da empresa,
quais sejam, cadastro na RFB e certificado digital.
Com isso, a presente reclamação deve ser afastada.
2
Princípios do Direito
O recorrente entende que a multa aplicada viola princípios constitucionais e
legais, o que deveria ser afastado por meio do cancelamento da exigência tributária em tela. Esse
argumento foi rebatido na decisão recorrida que, além de ter afastado a alegada violação aos
princípios da legalidade e da proporcionalidade, também adotou o posicionamento de que a
autoridade julgadora administrativa não poderia apreciar questões de natureza constitucional, nos
seguintes termos (fls. 51):
Insta ressaltar, ademais, que as alegações relativas a ilegalidade e
inconstitucionalidade- aqui inseridas as ofensas a princípios, não podem ser
examinadas por exorbitarem à competência das autoridades administrativas, às quais
cabe apenas cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
O recorrente combate esse entendimento, defendendo a extensão do poder de
autotutela da administração pública para sobrepor determinações de toda natureza, desde que
verificado ato contrário ao ordenamento jurídico.
Mais uma vez, assiste razão à decisão recorrida. Deixar de aplicar a multa prevista
em lei por considerá-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão
de alegada inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem
obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.799 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000800/2009-02

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital